Tribunal: TJES
Processo: 5009431-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009431-08.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAIBI SIQUEIRA MOZER e outros

INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ITCMD – INCIDÊNCIA SOBRE A TRANSFERÊNCIA DA POSSE – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ENFRENTADA – OMISSÃO – VÍCIO NÃO IDENTIFICADO – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – INVIABILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
O v. acórdão embargado abordou de forma expressa a existência de posicionamentos jurisprudenciais divergentes sobre a cobrança do ITCMD nos casos de transferência de posse, alcançando, de forma fundamentada, conclusão no sentido da incidência da exação

3.
[...]
“não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei”
.
(AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 15/9/2015).

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
MAIBI SIQUEIRA MOZER
e
ZENILZA DOS SANTOS LIMA
em face do v. acórdão proferido no evento nº 8116591, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível sob a relatoria do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno interposto anteriormente pelas embargantes, a fim de manter incólume a r. decisão monocrática prolatada no evento nº 4362516, que negou provimento ao agravo de instrumento.

Em suas razões recursais (evento nº 8241374), as embargantes alegam, em síntese, a existência de omissões no julgado, considerando a falta de manifestação sobre os seguintes pontos:
(
i
)
“violação aos arts. 35, 114 e 115 do Código Tributário Nacional; art. 1.225 do Código Civil e art. 105, I da Constituição Federal” (fl. 04); e
(
ii
)
“divergências invocadas em sede de agravo interno, especialmente a divergência consolidada no âmbito do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no julgamento do Agravo de Instrumento - Processo n. 500887-73.2022.8.08.0000, bem como julgamento do ARE 1336382 RJ” (fl. 05).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, percebe-se que o v. acórdão embargado abordou de forma expressa a existência de posicionamentos jurisprudenciais divergentes sobre a cobrança do ITCMD nos casos de transferência de posse, alcançando, de forma fundamentada, conclusão no sentido da incidência da exação, conforme trechos do voto de relatoria abaixo transcritos:

[...]

Em análise aos autos e das jurisprudências colacionadas sobre o tema, verifica-se que, de fato, há divergência na jurisprudência pátria acerca da matéria debatida, sobretudo considerando a Legislação de cada Estado regulando a cobrança do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD.

Destaca-se, ainda, que não desconheço o julgado proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, no Recurso de Agravo de Instrumento nº 0027442-79.2014.8.08.0024, inclusive, no qual integrei o quorum de julgamento, tendo sido lavrado Acórdão fixando que a transferência da posse não configura fato gerador do ITCMD. Sucede, contudo, que em análise mais detida da matéria, nesta oportunidade, entendo por bem reformar meu posicionamento, pelas considerações abaixo.

Inicialmente, cumpre elucidar que a Constituição Federal, em seu artigo 155, inciso I, dispõe que “Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre transmissão causa mortis, de quaisquer bens ou direitos”.

Nesta baila, em âmbito estadual, a Lei nº 11.011/2013, do presente Estado do Espírito Santo, determina no seu artigo 2º, que “O imposto [ITCMD] incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos por: I - sucessão legítima ou testamentária, inclusive sucessão provisória; II - doação”, não abordando sobre eventuais diferenças entre direito possessório e de propriedade, o que permite concluir que o imposto incidirá sobre ambas as hipóteses.

Além disso, tanto a Constituição Federal, quanto a Lei Estadual, são expressas ao estipularem que referido Imposto incidirá sobre quaisquer direitos, sendo certo que a posse trata-se de direito que pode ser transmitido, por atos entre vivos ou causa mortis, autorizando-se, portanto, a cobrança do mencionado imposto sobre a transmissão de posse de bens imóveis.

Sobreleva acentuar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados” (STJ-REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Deste modo, sendo admitido pela Colenda Corte Superior de Justiça o inventário e partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis, por certo, uma vez que se trata de ato de disposição gratuita de bens, deverá incidir o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD.

[...]

No tocante às apontadas violações a dispositivos legais e constitucionais, cumpre pontuar que segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei”
.
(AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 15/9/2015).

Nesse mesmo sentido se orienta esta egrégia Corte de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ. 3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. (Data: 03/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0007018-16.2018.8.08.0011, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Quanto ao prequestionamento dos dispositivos mencionados nos aclaratórios, faz-se prescindível o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais, não se justificando o manejo dos embargos declaratórios para tal finalidade. (AgInt no REsp 1878642/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 18/12/2020). Ademais, os embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, pressupõe a existência de vício no ato judicial objurgado, não verificado no caso em análise. 3. Aclaratórios rejeitados. (Data: 16/Feb/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0017980-16.2020.8.08.0048, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC. 3. Embargos Declaratórios rejeitados. (Data: 21/Aug/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0015137-02.2014.8.08.0012, Desembargadora JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Nesse contexto, verifica-se que as embargantes insurgem-se contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. A contradição que viabiliza os Embargos Aclaratórios há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado. Não há contradição quando a decisão está coerente e coesa. (TJES, Classe: Embargos de Declaração 0000319-33.2021.8.08.0066, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2) Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 0006405-90.2018.8.08.0012, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos embargos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o Relator.